Tribunal: TJSP
Processo: 0003263-59.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição de pena – Aproveitamento parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Possibilidade de concessão da benesse – Inteligência no disposto no art. 126, da LEP, c.c. a nova Resolução no 391/21 do CNJ – Abatimento que deve ser proporcional, considerando apenas as disciplinas em que o sentenciado atingiu o aproveitamento mínimo – Precedentes do STJ e

Ementa:

Agravo em execução penal – Remição de pena – Aproveitamento parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Possibilidade de concessão da benesse – Inteligência no disposto no art. 126, da LEP, c.c. a nova Resolução no 391/21 do CNJ – Abatimento que deve ser proporcional, considerando apenas as disciplinas em que o sentenciado atingiu o aproveitamento mínimo – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Agravo parcialmente provido.